Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-55.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Lesão corporal. Art. 129, § 9o, CP. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente as lesões sofridas. Comprovação pericial das mesmas. Não há nenhuma razão para invalidar o depoimento feito pela vítima. É certo que nas infrações penais praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra mulher, a

Ementa:
Lesão corporal. Art. 129, § 9o, CP. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente as lesões sofridas. Comprovação pericial das mesmas. Não há nenhuma razão para invalidar o depoimento feito pela vítima. É certo que nas infrações penais praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra mulher, a palavra da vítima adquire extrema relevância. Testemunhas presenciais confirmaram a ocorrência da agressão. A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Condenação mantida. Pena inalterada – Pena-base devidamente mantida em seu patamar mínimo legal. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito – Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Medida que não se mostra socialmente recomendável. Regime mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500490-55.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante GREGORIO
BITTAR IVANOFF, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500490-55.2019.8.26.0624
Comarca:
TATUÍ
Apelante:
GREGORIO
BITTAR
IVANOFF
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30158
Lesão corporal. Art. 129, § 9o, CP. Absolvição.
Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas -
Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma
coerente as lesões sofridas. Comprovação pericial das
mesmas. Não há nenhuma razão para invalidar o
depoimento feito pela vítima. É certo que nas infrações
penais praticadas em circunstâncias de violência doméstica
e familiar contra mulher, a palavra da vítima adquire
extrema relevância. Testemunhas presenciais confirmaram a
ocorrência da agressão. A versão do acusado restou isolada
no conjunto probatório. Defesa não logrou produzir
qualquer
contraprova
suficiente
para
afastá-lo
da
condenação. Condenação mantida. Pena inalterada Pena-
base devidamente mantida em seu patamar mínimo legal.
Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito
Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos.
Medida que não se mostra socialmente recomendável.
Regime mantido. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 08 de junho de 2020, pela 1a Vara Criminal da comarca de
Tatuí/SP, acrescenta-se que o apelante GREGORIO BITTAR
IVANOFF, foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime
inicial de cumprimento aberto, pela prática da conduta descrita no artigo
129, §9o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
3
Inconformada, apela a defesa
alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não são
suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito a ele imputado,
devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Demanda, assim, a
absolvição do acusado e, subsidiariamente pleiteia a aplicação do
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito (fls. 667/674).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 682/684 e 689/697), sustentando a r. sentença, subiram os
autos a este Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do apelo (fls. 702/706).
É o relatório.
Relata a inicial acusatória que, em
22 de abril de 2019, por volta das 15hs, na Rua Zacarias de Camargo, no
99, Jd. Andrea Ville, na cidade e comarca de Tatuí, GREGÓRIO
BITTAR IVANOFF, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu
a integridade física de sua irmã Maria Teresa Ivanoff, provocando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Consta nos autos que a vítima e o
réu são irmãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
4
Ocorre que, na data dos fatos,
GREGÓRIO agrediu Maria Teresa com um soco no braço esquerdo,
derrubando-a no chão, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
As agressões foram presenciadas
por Dimitri Ivanoff, genitor da vítima e do réu e, também pela taxista
Ana Júlia da Silva Dantas que, no dia dos fatos, havia sido chamada para
prestar serviços à vítima e seu genitor.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade do crime restou
comprovada diante do Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, do Laudo de
Lesão Corporal de fls. 14/15, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
A vítima Maria Teresa, em todas
as oportunidades em que foi ouvida, relatou de forma firme e coerente o
delito sofrido. Afirmou que, na data dos fatos, após conseguir uma
ordem para assumir os cuidados de seu pai, dirigiu-se até a casa dos
genitores para pegar o pai, quando seu irmão surgiu no local e agrediu-a,
desferindo um golpe contra o seu braço, derrubando-a no chão. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
5
que seu irmão já maltratou muito a todos os membros da família.

Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento feito pela vítima, pois não se
observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de
prejudicar o recorrente, seu próprio irmão.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E, também, o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente
do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
6
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Como cediço, as infrações penais
praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra
mulher, são, como regra, cometidas no recôndito do lar, sem a presença
de testemunhas. Por isso, em casos tais a palavra da vítima adquire
extrema relevância, de sorte que, quando verossímil e coerente, tal como
na hipótese sub judice, mostra-se apta para embasar o desfecho
condenatório.
Ora, colocar em dúvida o teor das
declarações da vítima constitui o que a doutrina, com extremo acerto,
chamou de “vitimização secundária”, isto é, na causa de descrédito a que
pode ser levado o sujeito passivo da infração penal, ao ver-se
questionado sobre sua honradez e palavra, esquecendo-se que, a priori,
atua como colaborador da Justiça. Dessa forma, desmerecer o conteúdo
de material probatório trazido pela vítima aos autos é velha sequela da
sempre presente tentativa de tornar o autor do fato vítima social e, o
ofendido propriamente, causador indireto do dano que suportou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
7
supina inversão de valores sociais.
Vale ainda pontuar que, como bem
colocado na r. sentença, existe um claro conflito familiar prévio, no
entanto, os supostos maus tratos praticados pela vítima contra a mãe ou
pelo réu contra o pai, fogem ao caso em análise e em nada influenciam
ou justificam a agressão apurada nestes autos.
A testemunha Dimitri Ivanoff, ao
ser ouvida em juízo, preferiu não entrar em detalhes sobre o caso, por
acreditar tratar-se de “desentendimento” entre seus filhos, porém
ratificou as declarações em solo policial, onde atestou que presenciou
sua filha Maria Tereza sendo derrubada no chão pelo réu.
Ainda, em seu depoimento perante
a autoridade policial, a testemunha Ana Julia da Silva Dantas asseverou
que, quando do ocorrido, prestava serviço de taxista para a ofendida e
seu genitor, quando ouviu gritos vindo da casa e ao adentrar ao local,
avistou o réu jogando a ofendida ao chão, sendo que o acusado ainda
questionou sua presença no local e a ofendeu chamando-a de “ladra,
bandida”.
A propósito:
“FURTO QUALIFICADO. CONCURSO
DE
PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO.
CASO
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU NA
DELEGACIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
8
PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. No crime
de furto, assim como no de roubo, a prova direta raramente é alcançada, tendo em
vista a clandestinidade da ação do agente, naturalmente realizada fora da presença
de circunstantes, fundamentais se mostram as provas indiciárias e, no caso dos
autos, a confissão do réu na polícia, aliada ao reconhecimento pela testemunha
presencial, não deixa margem à absolvição por falta ou insuficiência de provas,
senão expõe completamente a realização da ação típica, cujo desfecho
condenatório é o único possível. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM FACE DO RELATIVO VALOR DO BEM,
ALIADO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. Obstada está a pretensão de
afastamento da pena pelos furtos de bagatela, se as condições pessoais do réu não o
recomendam, bem como do relativo valor do bem, em face da fusão entre o princípio
da insignificância e da irrelevância penal para fins de aplicação. Recurso não
provido” (TJMG; APCR 5540747-26.2009.8.13.0702; Uberlândia; Primeira Câmara
Criminal; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 27/07/2010; DJEMG 27/08/2010) (Grifo
nosso).
Por fim, a testemunha de defesa
Dimitri Ivanoff Junior nada acrescentou, vez que não presenciou os
fatos, afirmando, apenas que a relação entre o réu e a vítima é
conturbada.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que, em seu interrogatório
em juízo, o réu alegou que em nenhum momento agrediu a vítima, mas
apenas “segurou o braço de sua irmã”, pois queria que a mesma se
retirasse da residência, ante as confusões familiares anteriores, tendo
sido acordado que Maria Teresa não deveria mais comparecer na casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
9
mas a mesma se jogou no chão e rolou.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação. Pelo contrário, as provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia,
sendo os depoimentos da vítima e testemunhas coesos e harmônicos.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que a vítima se dê ao extenso
trabalho de forjar declarações e ferimentos apenas para estragar a vida
do réu, de maneira gratuita.
Ademais, o Laudo Pericial de fls.
14/15 retrata a existência de lesões plenamente compatíveis com a
versão ofertada pela vítima e testemunhas, comprovando que a ofendida
apresentou um hematoma no braço esquerdo com 4cm de diâmetro.
Outrossim, caso a intenção do réu
fosse apenas que a vítima se retirasse da propriedade ou não postasse
vídeos nas mídias sociais a seu respeito, não havia a menor necessidade
de contato físico, muito menos com a brutalidade aplicada, causando
lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
10
Não obstante, o crime de lesão
corporal não exige qualquer fim especial no agir, bastando a vontade
livre e consciente de praticá-lo, bem comprovada no caso em tela.
Assim, o conjunto probatório é
robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do delito. Deste modo, a manutenção da condenação é medida
que se impõe.
Ademais, as diminutas agressões
perpetradas no seio familiar, quando não punidas a contento, acabam
evoluindo para crimes mais graves, não podendo ser ignoradas.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu foi
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal, qual seja, três
meses de detenção, pena esta que tornou-se definitiva diante da não
existência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, não
comportando qualquer alteração.
No que tange ao pedido de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de
tal benefício não se mostra possível no presente caso, vez que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-55.2019.8.26.0624 -Voto no
11
praticado pelo réu, foi feito mediante violência contra pessoa e o próprio
artigo 44 do Código Penal, em seu inciso I, estabelece como condição
para a concessão de tal benefício que o crime pelo qual o réu está sendo
processado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa. Tal requisito não se faz presente no caso em tela, vedando,
portanto, a concessão deste benefício.
Portanto,
não
existe
qualquer
embasamento legal para a concessão de tamanho benefício ao réu, o qual
demonstra total descaso com seus pares, agredindo pessoa que lhe
deveria ser muito querida.
Por fim, quanto ao regime inicial
de cumprimento da pena, foi decidido corretamente pelo regime aberto,
conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, o qual
fica mantido.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR